Tribunal: TJDFT
Processo: 0749659-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749659-62.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VIRGINIA RANGEL LEITE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0702367-89.2021.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de VIRGINIA RANGEL LEITE. Nos termos da r. decisão agravada (ID 177833303 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para indicar e comprovar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deveria requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, pelo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, o autor argumenta, em síntese, que a exigência de comprovação da localização do bem para expedição/desentranhamento de mandado mostra-se revestida de excesso de formalismo não previsto na legislação. Pugna, ao final, pela concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço a ser informado pelo Banco agravante. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs 53639629 e 53639630. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Na hipótese em exame, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de condicionar o cumprimento de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a ausência de previsão legal para a comprovação da localização do veículo determinada pelo juízo a quo, o que lhe acarreta prejuízo de ordem financeira. No caso em apreço, verifica-se que após a tentativa de localização do veículo alienado fiduciariamente (ID 174001228), o juízo de origem determinou a intimação da parte autora para indicar e comprovar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deveria requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, pelo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A exigência de prova da localização do veículo no endereço indicado para diligência de busca e apreensão não prospera, em razão da ausência de previsão legal (Decreto-Lei 911/1969). Esta egrégia Corte de Justiça não admite a exigência de comprovação da localização do bem como condição à expedição do mandado para o cumprimento da busca e apreensão em endereço declinado pela parte, conforme arestos a seguir colacionados: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. CONDICIONAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. É ônus do credor fiduciário fornecer ao juízo as condições para viabilizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, quando não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação de Busca e Apreensão pode ser convertida em Execução. Incidência do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969. 2. Revela-se prematuro extinguir o processo com base em uma única diligência realizada nos autos e exigir condições não previstas em lei para a renovação do mandado de busca e apreensão em novo endereço, mormente quando o credor demonstra empenho para o aperfeiçoamento da relação processual, o que afasta a caracterização da inércia e, por conseguinte, da ausência de interesse processual. 3. O ordenamento jurídico pátrio aplicável à questão não exige a comprovação da localização do veículo como condição ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor. 4. A utilização dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade não pode justificar o condicionamento da expedição de mandado à comprovação da localização do bem, por falta de amparo legal e por ferir outros princípios que informam o ordenamento jurídico, tais como o da efetividade processual, do direito de ação e do acesso à justiça. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.(Acórdão 1735016, 07028614120228070012, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA.DESENTRANHAMENTO DO MANDADO ADSTRITO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. DECISÃO REFORMADA. I. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à "comprovação" da localização do veículo alienado fiduciariamente. II. Sobretudo em um processo pautado pelo princípio da cooperação e que inclusive permite a superação de dificuldades do autor quanto à indicação do endereço do réu pela intercessão direta do juiz, nos termos dos artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, não é razoável condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente. III. Se eventualmente restar evidenciado, depois do cumprimento ou da tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão no endereço indicado, que o autor agiu em desconformidade com a boa-fé e a lealdade processual, estará sujeito às sanções previstas em lei. IV. Não se pode impor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, na forma do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, sem que antes tenha sido positivado nos autos que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado ou não se acha na posse do devedor fiduciante. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1718979, 07280237420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição, à recorrente, do ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento de fotografia do aludido local. Pretende-se saber ainda se pode haver a determinação da conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em execução. 2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 2.1. No caso em exame o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 3. Convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para demonstrar a exata localização do bem objeto da demanda. Por essa razão não é possível impor esse dever à credora. 4. A conversão para o "procedimento especial" da execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o do referido Decreto-Lei, é faculdade que pode ser exercida pela credora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1733638, 07167454220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. FOTOGRAFIA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há determinação no Decreto-Lei 911/1969 que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para a expedição e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado. 2. A falta de comprovação da localização do bem e a demora da Citação do requerido não importam em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente quando demonstrado que não houve inércia do demandante quanto à determinação de localização do endereço da parte requerida e que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1730915, 07147708220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE LOCALIZAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E FACULDADE DO CREDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ALEATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 4. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 5. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 6. O fornecimento de endereço aleatório e incompleto impede a expedição de novo mandado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1411154, 07011547420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não há previsão legal que exija a comprovação do endereço de localização do veículo objeto da busca e apreensão, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de grave dano, uma vez que o credor pode não obter a tutela judicial devida para apreensão do bem, nos ditames do Decreto-Lei n° 911/69, atrasando ainda mais o curso procedimental. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão do bem no endereço a ser indicado pelo autor, independentemente da comprovação de localização do veículo. Intime-se a agravada, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023 às 17:43:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora